Tribunal: TJSP
Processo: 1001674-37.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição no julgado. Inocorrência. Oposição como meio de se provocar o reexame da decisão embargada mediante reiteração de teses e argumentos, o que não se admite. Caráter infringente. Argumentos que ainda fortalecem o julgamento contrário às pretensões da embargante. Vício da contradição que ocorre quando há incompatibilidade entre duas ou mais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição no julgado. Inocorrência. Oposição como meio de se provocar o reexame da decisão embargada mediante reiteração de teses e argumentos, o que não se admite. Caráter infringente. Argumentos que ainda fortalecem o julgamento contrário às pretensões da embargante. Vício da contradição que ocorre quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, provocando a falta de coerência da decisão, o que também invariavelmente a torna obscura. Não se cogita nova provocação da Corte para a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do art. 1.025 do CPC. - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001674-37.2019.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
ENGRACIA MARIA CANEDO, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001674-37.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 20772
2
Voto no 20772
Embargos de Declaração no 1001674-37.2019.8.26.0161/50000
Embargante: ENGRACIA MARIA CANEDO
Embargado: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e
contradição no julgado. Inocorrência. Oposição como meio de se
provocar o reexame da decisão embargada mediante reiteração de
teses e argumentos, o que não se admite. Caráter infringente.
Argumentos que ainda fortalecem o julgamento contrário às
pretensões da embargante. Vício da contradição que ocorre quando
há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou
da fundamentação, ou entre esta e aquele, provocando a falta de
coerência da decisão, o que também invariavelmente a torna
obscura. Não se cogita nova provocação da Corte para a oposição
de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do art.
1.025 do CPC. - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão (fls. 281/293), que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante, mantendo, assim, a sentença que rejeitou os
embargos à execução opostos por Engracia Maria Canedo, pessoa física
coavalista em “cédula de crédito bancário empréstimo capital de giro no
8.388.012” emitida por Produtos Alimentícios Super TRI II LTDA, tendo
como credor e exequente o BANCO BRADESCO S/A.
Alega a embargante que o v. acórdão está eivado de
erro em razão da apresentação de contradição e omissão. Nessa lente,
discorre sobre a alegação de excesso de execução fundada no parecer de
seu assistente técnico. Argumenta que o v. acórdão concordou com o
entendimento da sentença de que a embargante teria limitado a causa de
pedir a eventual abusividade dos encargos financeiros previstos no
contrato. Porém, alega que seu argumento não se limitou a ilegalidade e
abusividade de cláusulas contratuais, indo além, pois “fez um tópico
específico alegando o excesso da execução e justificando razão para tanto”.
Destarte, revolve tal questão. Transcreve trecho da
inicial dos embargos e diz que “em todas as oportunidades alegou excesso
da execução por falha nos cálculos da instituição financeira embargada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001674-37.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 20772
3
Aduz que refez os cálculos de acordo com o contrato e,
mesmo assim, apurou estar errado o valor da execução, o que rebate o
fundamento de não ter ficado claro o que causou a diferença entre o
cálculo do banco e o elaborado pelo assistente técnico. Diz ter apontado o
valor em excesso fruto de erro de cálculo do banco.
Afirma que o excesso alegado não pode permanecer,
pelo que pede seja dado provimento aos embargos para sanar a omissão e
contradição apontadas, a saber: “omisso o acórdão, na medida em que
nega prestação jurisdicional à embargante, ao não analisar o erro material
havido nos cálculos da instituição financeira e contraditório, na medida em
que, a despeito do que ventilado nos autos e nos cálculos do assistente
técnico, entendeu que a embargante só se opunha às cláusulas do contrato
firmado com a instituição financeira embargada de maneira genérica” (fls.
1/7).
É o relatório.
Impõe a rejeição dos embargos de declaração ante a
flagrante ausência dos vícios alegados no julgado.
Nesse sentido, adequados para eliminar os vícios do
art. 1.022, I e II, do CPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o
inciso III, com o fim de propiciar a inteligibilidade e exequibilidade do
julgado em função integrativa, não se admite a oposição de embargos de
declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada
mediante reiteração de teses e argumentos.
A alteração do resultado do julgamento deve ser
perseguida através da interposição de recurso adequado, uma vez que
inocorre qualquer vício que permita o acolhimento dos presentes
embargos.
Não há que se repetir o que se encontra expresso no
julgado, cuja fundamentação é farta e clara, revestindo-se os embargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001674-37.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 20772
4
repisa-se, de exclusivo caráter infringente reveladores do inconformismo
da embargante com o que ficou decidido, sendo inadequada a via eleita
para a reforma do julgado.
Nesta senda, cumpre consignar que “a contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ- 4a Turma,
Resp 218.528/SP-EDcl, Rel. Min. César Rocha, DJU 22.4.02).
De igual sorte, o vício da contradição ocorre quando há
incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da
fundamentação, ou entre esta e aquele, provocando a falta de coerência da
decisão, o que também invariavelmente a torna obscura.
Tal vício não se configura se o entendimento exposto
no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente; entendimento ou tese
divergente não configura contradição.
Nesta senda, os argumentos da embargante deixam
ainda mais evidente o caráter subjetivo das razões de apelação, pois nem
a própria revela de forma efetiva e clara em que constitui o erro que em
tese recai sobre o cálculo elaborado pelo exequente.
Não houve negativa de prestação jurisdicional, mas
somente a confirmação da sentença à luz da constatação de que a rasa
divergência em relação ao valor devido, decorre do inconformismo em
relação aos encargos incidentes, sobre os quais não pairam ilegalidades.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não
incidiu em nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte
para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo
em razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001674-37.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 20772
5
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator